Tribunal: TJES
Processo: 5039336-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039336-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039336-79.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS: JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Trata-se de recurso visando a reforma de sentença que condenou a companhia aérea por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento automático do trecho de volta após "no-show" no trecho de ida. A sentença analisou adequadamente as provas e os danos (material e moral), não comportando redução o quantum indenizatório face ao desvio produtivo e descaso com o consumidor.
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE TRECHO DE RETORNO POR “NO-SHOW”. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do cancelamento do voo de retorno por “no-show” no trecho de ida.
2. O consumidor antecipou voo de ida e teve o trecho de volta cancelado automaticamente, sendo compelido a retornar por transporte terrestre.
3. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícito o cancelamento automático do trecho subsequente por “no-show” no transporte aéreo; e (ii) saber se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. O cancelamento automático do trecho de retorno por “no-show” configura prática abusiva. Viola o art. 39, I, do CDC. Impõe desvantagem excessiva ao consumidor.
7. Não há prova de culpa exclusiva do consumidor. Ônus da prova do fornecedor. Inteligência do art. 14, § 3º, do CDC.
8. A falha na prestação do serviço é caracterizada. O cancelamento indevido do voo gera dever de indenizar.
9. Os danos materiais estão comprovados. Correspondem às despesas com transporte alternativo.
10. O dano moral é configurado. Situação ultrapassa mero aborrecimento. Há alteração relevante na viagem e desvio produtivo do consumidor. O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não comporta redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É abusivo o cancelamento automático de trecho de retorno em contrato de transporte aéreo em razão de ‘no-show’ no trecho anterior. 2. A falha na prestação do serviço gera dever de indenizar danos materiais e morais quando comprovados os prejuízos suportados pelo consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3º, e 39, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1026249-93.2022.8.26.0003, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
JOSE ANDREEY ALMEIDA TELES
. O autor alega que, após antecipar seu voo de ida por conta própria, teve seu trecho de volta cancelado sumariamente pela ré sob alegação de "no-show", sendo compelido a retornar por via terrestre (ônibus). A sentença reconheceu a abusividade da conduta e condenou a ré em danos materiais e morais. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a legalidade da medida com base na Resolução 400 da ANAC e a inexistência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 18661472 e 18661473).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Primeiramente, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, especialmente quanto ao cancelamento do trecho de retorno em razão de “no-show”, bem como à configuração dos danos materiais e morais.

No caso dos autos, a recorrente sustenta que o cancelamento do voo de volta decorreu de culpa exclusiva do autor, que não compareceu ao embarque no trecho inicial, aplicando-se às regras tarifárias e a Resolução nº 400/2016 da ANAC. Contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, a jurisprudência consolidada reconhece a abusividade da prática de cancelamento automático do trecho subsequente em razão do não comparecimento ao voo anterior, por configurar desvantagem excessiva ao consumidor e violação ao art. 39, I, do CDC, caracterizando, inclusive, venda casada.:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Cancelamento do voo de volta por "no show" no voo de ida – Prática abusiva – Evento não enquadrado como excludente diante do CDC, art. 14, § 3º, II – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Angústia desencadeada pelo cancelamento da passagem de volta – Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum arbitrado em valor condizente com o escopo indenizatório – Condenação ao pagamento de danos materiais, mantida – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1026249-93.2022 .8.26.0003 São Paulo, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

No caso concreto, além da ilegalidade da cláusula, verifica-se que o autor alegou ter sido orientado pela própria companhia aérea a adquirir novo bilhete de ida e a não utilizar o trecho originalmente contratado, circunstância que, se comprovada, afasta ainda mais qualquer alegação de culpa exclusiva.

De outro lado, não há nos autos demonstração robusta de que o consumidor tenha agido em desconformidade com as orientações recebidas, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que foram devidamente comprovados, consistindo nos gastos suportados pelo autor em razão da impossibilidade de retorno por via aérea, incluindo despesas com transporte alternativo e outros custos decorrentes.

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço resta configurada, sendo irrepreensível a conclusão do juízo de origem quanto à responsabilidade da companhia aérea pelos danos suportados pela consumidora.

No que se refere aos danos morais, no caso, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando o cancelamento indevido do voo de retorno, a necessidade de deslocamento por meio terrestre em viagem de longa duração e os transtornos experimentados para solução do problema, evidenciando o chamado desvio produtivo do consumidor.

O valor arbitrado na sentença, fixado em R$8.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da compensação da vítima e da função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não comporta redução.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)